Tribunal: STF
Processo: ARE 1350687
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “Apelação cível e reexame necessário - Pretensão ao recálculo de provento com base na remuneração percebida na classe do cargo ocupado à época da passagem para a inatividade com o recebimento das diferenças - Sentença de procedência - Inconformismo - Mantença do julgado - Classe em que o servidor se encontra nos quadros da carreira que não se confunde com o tempo em que se encontra no cargo efetivo Inteligência do art. 40, §1º, III, da CRFB - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara - Fixação de ofício dos critérios de juros de mora e correção monetária, consoante entendimento do STF - Recurso e reexame necessário desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 7), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 8):



    “Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 535 do CPC, ainda que com o fim de prequestionamento - Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia - Precedentes do A. STJ - Embargos rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Inicialmente, afirma que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a existência de repercussão geral da matéria ora debatida no julgamento do RE 662.423-RG/SC (Tema 578). 



    Quanto ao mais, sustenta que, “conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos da redação do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 10).



    O juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF, bem como que não se aplica o Tema 578 da Repercussão Geral ao caso em tela (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada, defendendo a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares e a incidência do Tema 578 à hipótese em análise.



    É o relatório. Decido.



    O Juízo de origem decidiu que, para fins de aposentadoria, o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição se refere ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 



    Esse entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG (Tema 578, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020), fixou tese no sentido de que: 



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    O julgado encontra-se assim ementado: 



    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.



    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis.



    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente